Tribunal: TJSP
Processo: 1014993-28.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO FACULTATIVO - VEÍCULO AUTOMOTOR – SEGURADO QUE SE SUB ROGOU NOS DIREITOS DE SEGURADO – CONSERTO DO AUTOMOTOR SEGURADO - AÇÃO REGRESSIVA. Seguradora que se sub-rogou nos direitos do segurado. Comprovação dos gastos para conserto do automóvel. Responsabilidade da requerida causadora do dano que atingiu o veículo segurado pela demandante. Demonstrada a culpa da

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO FACULTATIVO - VEÍCULO AUTOMOTOR – SEGURADO QUE SE SUB ROGOU NOS DIREITOS DE SEGURADO – CONSERTO DO AUTOMOTOR SEGURADO - AÇÃO REGRESSIVA. Seguradora que se sub-rogou nos direitos do segurado. Comprovação dos gastos para conserto do automóvel. Responsabilidade da requerida causadora do dano que atingiu o veículo segurado pela demandante. Demonstrada a culpa da motorista requerida que efetuou manobra para efetuar conversão a esquerda, sem a devida cautela, causando o acidente noticiado. Requerida que não trouxe provas a arredar as alegações da seguradora autora, a luz do que dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Procedência. Sentença mantida. Recurso de apelação da requerida não provido, majorada a verba honorária sucumbencial da parte adversa, atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do atual Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088911
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014993-28.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante TATIANA
CROCHI (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E
RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014993-28.2017.8.26.0554 -Voto no
2
Recurso de Apelação no 1014993-28.2017.8.26.0554.
Comarca: Santo André.
05a Vara Cível.
Processo no 1014993-28.2017.8.26.0554.
Apelante ( s ): Tatiana Crochi.
Apelado ( s ): Itaú Seguros de Auto e Residência S/A.
VOTO No 47.304/2020.-
RECURSO APELAÇÃO CÍVEL SEGURO FACULTATIVO -
VEÍCULO AUTOMOTOR
SEGURADO QUE SE SUB
ROGOU NOS DIREITOS DE SEGURADO CONSERTO DO
AUTOMOTOR
SEGURADO
-
AÇÃO
REGRESSIVA.
Seguradora que se sub-rogou nos direitos do segurado.
Comprovação
dos
gastos
para
conserto
do
automóvel.
Responsabilidade da requerida causadora do dano que atingiu o
veículo segurado pela demandante. Demonstrada a culpa da
motorista requerida que efetuou manobra para efetuar conversão a
esquerda, sem a devida cautela, causando o acidente noticiado.
Requerida que não trouxe provas a arredar as alegações da
seguradora autora, a luz do que dispõe o artigo 373, inciso II, do
Código de Processo Civil. Procedência. Sentença mantida.
Recurso de apelação da requerida não provido, majorada a verba
honorária sucumbencial da parte adversa, atento ao conteúdo do
parágrafo 11 do artigo 85 do atual Código de Processo Civil.
Vistos;
Cuida-se
de
ação
regressiva
movida por ITAÚ SEGUROS DE AUTO RESIDÊNCIA S/A
contra AVALUCI CROCHI E TATIANA CROCHI, sustentando a
demandante que, em 12 de setembro de 2015, o veículo de seu
segurado se envolveu em um acidente provocado pela requerida
que ao efetuar manobra para realizar conversão a esquerda,
adentrou imprudentemente na via preferencial a qual trafegava o
veículo segurado, ocasionando uma colisão que resultou em perda
total do veículo segurado. Aduz que a culpa é exclusiva da
requerida, assim, a requerente foi obrigada a ressarcir seu
segurado pelo veículo sinistrado. Afirma que se sub-rogou nos
direitos deste último, postulando com a presente, a condenação dos
requeridos no pagamento do valor de R$ 7.391,52 (sete mil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014993-28.2017.8.26.0554 -Voto no
3
trezentos e noventa e um reais e cinquenta e dois centavos).
A respeitável sentença de folhas
126 usque 127, cujo relatório se adota, julgou procedente a
demanda e condenou a requerida no pagamento do valor pleiteado
na inicial (R$ 7.391,52), atualizável a partir da distribuição e juros
de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.
Determinou ainda expedição de certidão de honorários em favor
do advogado dativo.
Inconformada, recorre a requerida
Tatiana Crochi pretendendo a reforma do julgado ( folhas
129/133). Alega, em suma, que não teve culpa pelo embate, posto
que ao contrário do que decidido, restou mais do que comprovado
que a culpa foi do veículo segurado que trafegava em velocidade
incompatível com o local, que não observou também a sinalização
existente. Postula a reforma do julgado.
Recurso
tempestivos,
ausente
preparo ante a gratuidade concedida (folha 94) e respondido (
folhas 141/147), subiram os autos.
Este é o relatório.
Presentes
os
requisitos
de
admissibilidade positivo, conhece-se do recurso.
A respeitável sentença recorrida
não comporta a menor censura.
Trata-se
de
ação
regressiva
proposta pela seguradora demandante em face dos requeridos, eis
que a requerida colidiu o veículo que dirigia, com o automóvel
segurado pela demandante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014993-28.2017.8.26.0554 -Voto no
4
A ação foi julgada procedente.
Pois bem!
Em que pesem as alegações da
requerida Tatiana, ora recorrente, o entendimento adotado em
primeiro grau deve ser preservado.
No caso, a demandada repete suas
teses agora em grau de recurso, insistindo no fato de que a culpa
pelo acidente noticiado foi do veículo segurado pela requerente, eis
que segundo se alega, estava em velocidade incompatível com o
local e não observou a sinalização existente na via que trafegava.
Ocorre que, da análise dos autos,
e ainda do Boletim de Ocorrência juntado às folhas 28/30 o que se
tem é que o veículo segurado pela demandante transitava em via
preferencial, na Avenida Varsóvia, sendo que a Rua que trafegava
a requerida é via secundária (Rua Búfalo), conforme o site “google
maps” consultado.
Assim, ao contrário do que se
alega, mesmo existindo sinalização na via preferencial a qual
trafegava o veículo segurado, era dever da requerida parar antes
de efetuar a conversão, posto que adentrou abruptamente na via
preferencial, para cruzar a pista, saindo da Rua Búfalo, onde
existe sinalização de “Pare”, causando, assim, a colisão aqui
noticiada.

É certo ainda que tal manobra foi
realizada no período noturno, e o automóvel segurado não
conseguiu frear a tempo de evitar a colisão.

E
assim,
não
foi
produzida
qualquer prova nos autos em sentido contrário, devendo prevalecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014993-28.2017.8.26.0554 -Voto no
5
os argumentos lançados em primeiro grau.
De fato, no caso, como a
demandada não adotou todas as cautelas necessárias no momento
que ia realizar sua manobra, interceptou a via preferencial que
transitava o veículo segurado, devendo, portanto, ser considerada
culpada pela produção do resultado danoso. É evidente que não
tomou todas as precauções necessárias, pois se o tivesse feito
poderia ter evitado o acidente.
Logo, restou demonstrado que a
recorrente, sem observar as regras de preferência, ocasionou o
abalroamento noticiado, e, consequentemente, causando os danos
descritos na inicial.
De outro lado, a recorrente não
impugnou o valor fixado em primeiro grau, devendo, portanto, a
condenação imposta, prevalecer nos termos indicados.
A prova concludente é a produzida
pela autora, que não deixa qualquer possibilidade de duvida
quanto a afirmação de que foi a requerida quem realmente deu
causa ao evento, provocando os danos, como bem decidido em
primeiro grau.

E assim, a responsabilidade civil,
pelo nosso ordenamento jurídico, exige a tríplice concorrência do
prejuízo à vítima, do ato culposo do agente e do nexo de
causalidade entre o dano e a conduta do agente (artigo 159
Código Civil de 1.916 e artigo 186 do atual Código Civil).
No
caso
em
comento,
a
demandada não se desincumbiu da obrigação legal de demonstrar
fato excepcional que excluísse a responsabilidade do causador do
evento danoso, e muito menos restou demonstrada a culpa do
motorista do veículo segurado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014993-28.2017.8.26.0554 -Voto no
6
Assim, cabia a demandada a
comprovação de fatos extintivos, desconstitutivos ou impeditivos do
direito da autora, a luz do que dispõe o artigo 373, inciso II, do
Código de Processo Civil, e deste ônus ela não se desincumbiu.
E, diante do aqui decidido, as
demais razões esposadas no recurso de apelação da requerida
recorrente, não tem o condão de afastar sua responsabilidade pelo
acidente aqui noticiado.
Em último, tendo em vista que não
houve fixação de honorários sucumbenciais em favor dos patronos
da seguradora requerente, vencedora no pleito, arbitro, de ofício,
os honorários devidos pela requerida à autora no importe de 12%
(doze por cento) sobre o valor da condenação, já incluída a
majoração pertinente ao artigo 85, parágrafo 11, do Código de
Processo Civil.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso de apelação da requerida, majorada a
verba honorária devida ao patrono da autora, vencedora no
pleito, atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do Código
de Processo Civil, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR